Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPOSTA. NÃO OPORTUNIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE À IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ARTIGO 513, CAPUT e 920, I, CPC. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, que expressa o princípio da não surpresa, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
2. A fim de evitar eventual cerceamento de defesa, prestigiando o contraditório, o magistrado deve oportunizar ao exequente que se manifeste sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo quando a decisão tiver o condão de lhe causar prejuízo.
3. Não havendo previsão no Código de Processo Civil, quanto ao prazo para resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, o caput do artigo 513 dispõe sobre a aplicação subsidiária das normas relativas ao processo de execução.
4. A ausência de dispositivo específico sobre a resposta à impugnação ao cumprimento de sentença permite a aplicação subsidiária do artigo 920, I, do Código de Processo Civil, que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para que o exequente se manifeste a respeito do recebimento dos embargos à execução.
5. Recurso conhecido e provido.